Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719256-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE AGRAVADO: REGINALDO NUNES BARCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença promovido em face de REGINALDO NUNES BARCELOS, indeferiu o pedido de bloqueio de todos os cartões de crédito do executado (ID 125172302 da origem). A agravante alega que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para que não ocorra lesão grave e de difícil reparação. Aduz que o agravado foi intimado para o pagamento e permaneceu silente, sendo necessária a concessão de medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para que o agravado pare de ignorar as ordens judiciais. Ressalta que o art. 139, IV, da lei processual, que estendeu a positivação da atipicidade dos atos executivos, tem como escopo a efetividade, sem violação dos direitos individuais, quando demonstrados elementos materiais que indicam o aproveitamento pelo devedor da inércia e de sua própria torpeza para se escudar ao cumprimento da ordem judicial. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferida liminarmente a suspensão de todos os cartões do agravado, por meio de comunicação de todas as instituições financeiras conveniadas ao SISBAJUD. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela requerida. Preparo regular (ID 36288819). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Quanto ao bloqueio de cartões de crédito, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que a determinação de bloqueio dos cartões de crédito do executado revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões, além de não se revelar como mais adequada ao intento do credor. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o exame do mérito pelo órgão colegiado é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora